Tribunal: CARF
Processo: 10882.901499/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.901499/2014-53
RESOLUÇÃO
1302-001.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901499/2014-53
2
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
02371.86125.310510.1.3.02-1003 (fls. 42 a 47), referente ao ano-calendário de 2009, informando
saldo negativo de IRPJ, composto por IRPJ retido na fonte.
Foi proferido o Despacho Decisório no 089599101 (fl. 84), em 07 de agosto de 2014,
que não homologou o direito creditório, por ausência de comprovação do IRRF.

Do despacho decisório (fl. 85), extraem-se as seguintes informações:

Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 5 a 9). Esclareceu que as retenções foram feitas em nome da
empresa GEF Concentrados da Amazônia LTDA., CNPJ no 04.984.442/0001-70, a qual, em
01/04/2009, foi incorporada pela requerente (fls. 49 a 69) e trouxe aos autos cópias dos informes
de rendimentos (fls. 71, 73, 75, 76 e 78).
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901499/2014-53
3
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 91 a 95). Nas
razões do julgamento, afirmou-se que a despeito dos comprovantes das retenções terem sido
trazidos aos autos, não comprovou a contribuinte ter oferecido as correspondentes receitas à
tributação, conforme determinado pela legislação.
Cientificada a contribuinte, em 01 de março de 2018, apresentou, em 02 de abril de
2018, Recurso Voluntário (fls. 103 a 109). Em razão do fundamento da decisão recorrida ser
diverso daquele que motivou a não homologação do direito creditório, juntou aos autos a DIPJ de
2009 e 2010, que comprova o oferecimento das receitas financeiras à tributação, suscitando a
possibilidade de juntada da prova anexa ao seu recurso. Pugna pela reforma da decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Diligência
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de formalizar
o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a
esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de
provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise,
verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores, nos termos do RICARF. É o exemplo da Súmula CARF no 143.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901499/2014-53
4
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O despacho decisório não confirmou as retenções na fonte informadas pela
contribuinte na DCOMP transmitida, por não terem sido comprovadas.
A contribuinte, por sua vez, alega que teria ocorrido, em abril de 2009, a
incorporação da empresa que teria sofrido as retenções na fonte e esta seria a razão pela qual o
despacho decisório assim decidira. Acostou aos autos a prova da mencionada incorporação e os
informes de rendimentos em nome da incorporada.
Não obstante, a DRJ negara provimento ao Recurso Voluntário por outro
fundamento, qual seja o não oferecimento à tributação dos rendimentos relacionados às
retenções na fonte do imposto de renda.
Diante disso, a contribuinte trouxe aos autos a DIPJ do ano de 2009 da incorporada
e a sua DIPJ de 2010, onde alega ter sido comprovado o oferecimento à tributação das receitas
que ensejaram as retenções na fonte.
Tendo em vista que houve um diálogo entre a decisão recorrida e as provas trazidas
no Recurso Voluntário, entendo por admiti-las, nos termos do artigo 16, §4o, alínea “c”, do
Decreto-lei no 70.235/1972.
Passo à análise das provas.
Ao compulsar a 46a alteração de Contrato Social (fls. 49 a 69), verifica-se que
efetivamente a empresa GEF CONCENTRADOS DA AMAZÔNIA LTDA. (CNPJ no 04.984.442/0001-
70) foi incorporada pela contribuinte em 01 de abril de 2009.
Por sua vez, os informes de rendimentos trazidos na impugnação (fls. 71, 73, 75, 76
e 78), confirmam as seguintes retenções, feitas em nome da empresa incorporada e coincidem
com os montantes vindicados na DCOMP:
Fonte Pagadora
Rendimento Bruto
IRRF
Código da Retenção
01.701.201/0001-89
R$ 992.472,18
R$ 223.306,22
3426
04.984.442/0001-70
R$ 357.917,63
R$ 115.724,36
6800
60.783.503/0001-02
R$ 34.663,09
R$ 7.799,19
Não Informado
58.160.789/0001-28
R$ 33.168,91
R$ 7.463,00
SWAP
(informação contida
informe de
rendimentos)
60.746.948/0001-12
R$ 103.997,98
R$ 23.395,04
6800
TOTAL
R$ 1.522.219,79
R$ 377.687,81
N/A
Conseguinte, a DIPJ da incorporada na data do evento de incorporação (fls. 141 a
170), a Ficha 06A apresentada à época, fora oferecido à tributação R$ 1.487.849,92 a título de
receitas financeiras.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901499/2014-53
5
Por outro lado, a DIPJ 2010 (fls. 177 a 235), da contribuinte, os resultados
relacionados às receitas financeiras totalizam:
(i)
Linha 19 (variações cambiais ativas): R$ 1.005.153,70; e
(ii)
Linha 23 (outras receitas financeiras): R$ 1.415.962,73.
Nota-se que o IRRF objeto da DCOMP diz respeito ao período pós-incorporação,
contudo, não obstante as provas trazidas pela contribuinte sejam verossímeis, não comprovam em
definitivo o seu direito creditório. Isso porque os autos carecem de provas que poderiam ser
produzidas tanto pela contribuinte quanto pela autoridade fiscal relacionadas à efetiva retenção
na fonte dos valores objeto da DCOMP, bem como sobre o oferecimento das receitas
correspondentes à tributação.
Embora a contribuinte tenha trazido aos autos os informes de rendimentos, as DIPJ
pertinentes e a alteração do Contrato Social que comprova a incorporação, é necessário analisar a
escrita contábil (Livro Razão, Diário, LALUR e DCTFs do período) para se comprovar que as
informações da DIPJ correspondem ao efetivo oferecimento à tributação dos rendimentos.
Isto posto, é adequada a conversão do julgamento em diligência, para que seja
analisado pela autoridade fiscal competente os documentos juntados nos autos, no exercício
privativo de suas atribuições, sendo necessário, ainda, intimar a contribuinte a apresentar novos
documentos que tanto a autoridade fiscal quanto a contribuinte entendam pertinentes à
comprovação do direito sob litígio.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal e
determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
intime a contribuinte a apresentar os documentos que entenda pertinentes
à comprovação da retenção na fonte sob litígio e o seu oferecimento à
tributação (por exemplo, extratos bancários, registros contábeis, LALUR,
DCTFs e outros), demonstrando o nexo de causalidade entre os documentos
apresentados e a comprovação da parcela componente do direito creditório
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009;
(iii)
seja analisado:
a. se as retenções na fonte referenciadas nos informes de rendimento de
fato ocorreram;
b. os registros contábeis da contribuinte quanto à retenção na fonte sob
litígio;
c. o oferecimento à tributação dos rendimentos que deram azo à retenção
na fonte do IRPJ.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.901499/2014-53
6
(i)
elabore relatório conclusivo o tema, indicando o saldo negativo de IRPJ
passível de reconhecimento no ano-calendário de 2009 e disponível para
compensação;
(ii)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(iii)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 247
DF CARF MF
Original